Tribunal: STF
Processo: HC 238598
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 847.586.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 1 (um) ano de detenção em razão da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A prisão preventiva foi mantida em sentença.



    Em se de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADES – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO JUSTIFICADA – CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA – HORÁRIO – CRIME DE CARÁTER PERMANENTE - CONDUTOR DO FLAGRANTE QUE REPRODUZ O TEOR DO HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE – HISTÓRICO PORMENORIZADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – PRELIMINARES REJEITADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - VIABILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO. Mostra-se justificada a expedição de mandado de busca e apreensão quando existentes no inquérito policial informações e denúncias anônimas acerca do envolvimento do acusado com crimes de homicídio e tráfico de drogas. Não há violação à norma que estipula o cumprimento do mandado de busca e apreensão quando verificado nos autos existem indícios que levavam à situação de flagrância, notadamente quanto ao crime de tráfico de drogas, de caráter permanente. Inexiste ilegalidade no policial que, em sede de auto de prisão em flagrante, reproduz o teor do histórico da ocorrência, haja vista que este se encontra devidamente relatado. Inviável a desclassificação para o delito de uso de drogas quando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas nos autos, assim como a destinação mercantil do entorpecente. O reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, restringe-se aos casos de posse de ínfima quantidade de munição, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Restando comprovada a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, justifica-se a aplicação do princípio da insignificância. V.V. Se o apelante é primário e não possui antecedentes, inexistindo fundamentação idônea sobre eventual dedicação a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 por esta instância revisora. Tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional deve ser abrandado para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do mesmo diploma legal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.”



    Os embargos infringentes opostos, foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. Demonstrada a dedicação do acusado a atividades ilícitas diante da prova testemunhal colhida, o acusado não faz jus ao privilégio do art. 33, §4° da Lei 11.343/06. V.V. Se o apelante é primário e não possui antecedentes, inexistindo fundamentação idônea sobre eventual dedicação a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 por esta instância revisora.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade dos pacientes.



    Arrazoa que “tendo em vista que foi expedido mandado de prisão em razão da confirmação da (ilegal) condenação pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e diante da violação ao direito à razoável duração do processo (artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal), restou ao Paciente socorrer-se da via excepcional do habeas corpus”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, não há como deixar mais evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais no presente caso se entrelaçam numa única circunstância: a injustificável demora do julgamento do habeas corpus. Com essas considerações, requer-se, em caráter liminar, que se determine ao col. STJ a apresentação em mesa do HC n° 847586 na próxima sessão de julgamento da 5ª Turma, e, não sendo possível atender-se ao pleito, que esta eg. Corte determine a liberdade do paciente até o julgamento final do writ mencionado, como medida de justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 4/10/2023, ocasião em que os autos foram conclusos ao Ministro Relator após juntada do parecer ministerial. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos. 



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, quanto à pretensão de revogação da custódia cautelar, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente